Tribunal: TJSP
Processo: 0001880-52.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de trânsito – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por somente multa – Impossibilidade – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001880-52.2015.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante VALFRIDO
CARNEIRO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001880-52.2015.8.26.0244 -Voto no 2164
2
VOTO no 2164
Apelação Criminal no 0001880-52.2015.8.26.0244
Comarca: Foro de Iguape
Apelante: Valfrido Carneiro Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr.Fausto Dalmaschio Ferreira
APELAÇÃO CRIMINAL Crimes de trânsito Materialidade
e autoria comprovadas Condenação mantida Pedido de
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por
somente multa Impossibilidade Negado provimento ao
recurso.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Valfrido
Carneiro Costa contra a r. sentença de fls. 190/193, que o condenou “como
incurso no artigo 306, caput, da Lei n°. 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixado o valor unitário de acordo com a condição econômica do réu, em
um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente
corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, substituída a pena
corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, à base de uma hora de serviços por dia de pena substituída”
(fls. 192/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001880-52.2015.8.26.0244 -Voto no 2164
3
Nas razões de seu recurso (fls. 197/200), a defesa
requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por
multa.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 206/209).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 220/224).
É o relatório.
Consta da denúncia que, na noite de 22 de junho
de 2015, por volta das 00:30, na Rodovia Prefeito Casimiro Teixeira, km
55, Jardim Primavera, na Cidade e Comarca de Iguape, o ora apelante
Valfrido Carneiro Costa, conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com
concentração de 2,0g/.
A solução condenatória merece ser preservada.
Apesar de não questionados, ficam, com efeito,
aqui expressamente adotados como razões de decidir os pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001880-52.2015.8.26.0244 -Voto no 2164
4
fundamentos enunciados na sentença quanto à materialidade e à autoria.
Assim, como devidamente analisado pelo Juízo
a quo, estão nitidamente demonstradas a materialidade e a autoria, de
forma a permitir a condenação do réu.
A Defesa pleiteia, exclusivamente, a substituição
da pena de prestação de serviços à comunidade por multa.
Anoto que não se aplica, aqui, a substituição da
sanção prisional por apenas pena de multa dada a exiguidade desta,
observando-se que o delito gerou um acidente e, destarte, o princípio da
suficiência da pena faz com que ela deva ser de molde a afastar qualquer
sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva. Frise-
se que a conduta do réu colocou outras vidas em risco, inclusive gerando
danos patrimoniais ao veículo de outra pessoa. Ademais, o grau alcóolico
no sangue do réu foi muito superior ao máximo permitido, o que revela
que estava muito alcoolizado. Destarte, a prestação de serviços à
comunidade é a solução que mais convém, visto que, prolongada no
tempo, fará com que o sentenciado medite acerca de seu erro e nele não
volte a incidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001880-52.2015.8.26.0244 -Voto no 2164
5
provimento ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora